Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-35.2017.8.11.0036
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001014-35.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO FEITOSA DA SILVA - CPF: 992.908.201-87 (APELANTE), Helio Henrique de Souza Brito (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CICERO FEITOSA DA SILVA - CPF: 992.908.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO HENRIQUE DE SOUZA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO CELESTINO DA SILVA (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – REVERSÃO DO BEM APREENDIDO EM FAVOR DA UNIÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERQUIRIÇÃO DA ORIGEM (I)LÍCITA OU TITULARIDADE DOS BENS, TAMPOUCO DA HABITUALIDADE – PRECEDENTE DO STF –

RECURSO DESPROVIDO
.

À luz do rigor normativo dispensado pela norma constitucional (art. 243 da Carta Magna), ressai desnecessária a perquirição acerca de sua origem lícita ou titularidade, assim como a exigência de prova de sua utilização constante e habitual no tráfico de entorpecente, sendo inviável, portanto, a restituição (STF: RE n. 638.491/PR. Plenário. Rel. Min. Luiz Fux. DJe: 17/05/2017).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Juscelino Celestino da Silva
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que determinou o perdimento do veículo Honda CB 300, cor vermelha, placa NJN-5807, em favor da União, apreendido nos autos da ação penal código 47852, que tramitou na comarca de Guiratinga/MT.

Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, que é o legítimo possuidor do bem reclamado e,
por isso mesmo
, faz-se imperiosa a restituição, sobretudo porque “
o bem em foco não possui qualquer liame com o objeto da investigação, vale dizer, não há nenhum interesse para o processo
” (id. 9955979,
sic
).

Em contrarrazões, o Ministério Público confuta os argumentos postos, dando pelo acerto da decisão combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Juscelino Celestino da Silva
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que determinou a reversão da motocicleta em favor da União, apreendido nos autos da ação penal código 47852, que tramitou na comarca de Guiratinga/MT.

Aduz o recorrente a incorreção da magistrada
a quo
em decretar o perdimento em favor da União do veículo Honda CB 300, cor vermelha, placa NJN-5807, dada a existência de prova inequívoca a apontar como seu legítimo proprietário, bem como porquanto o bem teria origem lícita e não estaria relacionado ao episódio de traficância retratado nos autos da ação penal e, por fim, afirma que o bem não mais interessa ao processo.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da constrição sempre que guardar o objeto estreita relação com a elucidação do fato – seja no interesse da acusação, seja para o exercício da defesa – em atenção ao princípio da
busca pela verdade.

No caso, constata-se que a motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, placa NJN-5807, restou apreendida no bojo da ação penal de código 47852
,
em inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de tráfico de drogas, uma vez que, segundo se depreende dos elementos recolhidos, estaria sendo utilizado para transportar e distribuir entorpecentes, tendo como itinerário os municípios de Rondonópolis e Guiratinga.

Na decisão combatida, registrou-se que “
o veículo apreendido MOTOCILCETA, CB300, COR VERMELHA, PLACA de RONDONOPOLIS - NJN5807, foi claramente utilizado para transportar a droga que seria comercializada em Guiratinga
”, enfatizando que as
“circunstancias demonstram concreta e claramente que os acusados estavam transportando a droga para ser comercializada em Guiratinga /MT, tendo inclusive comprador certo para a droga”
(id. 9955467,
sic
).

No ponto, faz-se mister destacar que, em consonância com a Lei n. 11.343/06, os instrumentos e objetos de qualquer natureza que possuam nexo etiológico com a traficância remanescem sujeitos à apreensão, confisco e perdimento em favor de instituições especializadas no tratamento e recuperação de viciados, bem como do aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do tráfico de entorpecentes, conferindo-se concretude ao comando inserto no art. 243, parágrafo único, da Carta Magna de 1988.

Nessa ordem de ideias, consoante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é prescindível averiguar a habitualidade do emprego do bem para a prática de ilícitos, uma vez que “
(...) é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se avaliar a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF: RE n. 638.491/PR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. DJe: 23/08/2017).

Impositiva, portanto, a manutenção da decisão atacada.

Portanto,

nego provimento
ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020